Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707524-74.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA RECORRIDO: LEVI GOMES DESPACHO Na petição de ID 14564320, RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S noticia o falecimento do liquidante extrajudicial e representante legal da recorrente e informa que foi rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso II, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrente COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, com a ressalva de que o patrono continuará a representar o recorrente até que seja efetivamente satisfeita a exigência do artigo 112, §1o, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da notificação do outorgante, tendo em vista que o telegrama de ID 14564325 não foi entregue ao destinatário. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024